Tribunal: TJMT
Processo: 1011155-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, a impetrante alega que Reinaldo Ferreira da Silva vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT negou o pedido de revogação da prisão preventiva.
Esclarece que em 24.4.2021, ele foi preso em flagrante e, mais tarde, denunciado por ter cometido, em tese, os crimes de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas (art. 155, § 4o, inc. IV do CP), Tentativa de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas (art. 155, § 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), Associação Criminosa (art. 288, caput, do CP) e Falsidade Ideológica (art. 299 do CP).
Para corroborar a tese de ilegalidade, sustenta os seguintes argumentos: a) falta de fundamentação idônea do título judicial constritivo; b) desnecessidade do acautelamento; c) negativa de autoria dos ilícitos; d) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e) ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e f) vulneração ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas providências cautelares menos gravosas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 92017460).
Foram anexados documentos (ID 92017463 a 92017499).
Infere-se da consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que boa parte dos argumentos levantados com o objetivo de demonstrar a ilegalidade da custódia já foi examinada – e rechaçada – por ocasião do julgamento de outra ação mandamental proposta em favor do paciente, o Habeas corpus 1007068-69.2021, cuja ordem foi denegada pelo colegiado, nos seguintes termos:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VULTOSO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Afigura-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para acautelar a ordem pública e garantir a ordem econômica quando fundamentada no elevado prejuízo causado à vítima (R$ 301.850,00) e na notícia de que os pacientes integram, em tese, sofisticado grupo voltado à subtração de cargas de grãos. 2. Embora significativas, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). 4. É defeso ao magistrado substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP”
Como se nota, ressalvadas as teses de negativa de autoria dos ilícitos (c) e violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares (f), as demais alegações trazidas neste writ são mera reprodução do quanto impugnado no remédio constitucional anterior.
Diante da identidade de causas de pedir e pedidos entre as duas impetrações, e sabendo-se que nesta segunda sequer foram levantados fatos novos capazes de autorizar a reanálise da matéria, é forçoso reconhecer a reiteração dos fundamentos, circunstância a impedir o processamento do mandamus nesses pontos.
Em situação semelhante, esta Corte já decidiu: Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático (HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).
E nesses moldes, o processamento do mandamus está restrito à análise dos seguintes fundamentos: negativa de autoria dos ilícitos e violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Aparentemente, contudo, o inconformismo não prospera.
Em 21.4.2021, Weliton André Fernandes, Marlon Rodrigo Caldeira e o paciente Reinaldo Ferreira da Silva se incumbiram, cada qual em seu caminhão, de transportar cargas de soja da Transportadora Pactus, em Mato Grosso, até o Porto de Miritituba, no Pará. Os caminhões foram carregados, respectivamente, com 36,8, 37,08 e 48,06 toneladas de soja.
Três dias depois, os mesmos motoristas compareceram à Transportadora Ouro Branco oferecendo o serviço de transporte de grãos, mas como nenhum deles apresentou comprovante de descarregamento da carga anterior – medida que as empresas da região passaram a adotar por razões de segurança –, as ordens de transporte foram negadas e a Polícia Militar, acionada pelo preposto da empresa.
Os policiais militares, por sua vez, contataram o preposto da Transportadora Pactus, que informou que as cargas entregues aos três motoristas não chegaram ao destino esperado (Porto de Miritituba-PA), provocando um prejuízo de R$ 301.850,00.
Em diligências, os policiais militares surpreenderam os três motoristas em um posto de combustíveis da localidade, aguardando a chegada de um quarto indivíduo.
Este rapaz, identificado como Felipe Mota da Silva, chegou ao ponto de encontro logo depois, trazendo consigo uma caixa com “documentos das cargas com indícios de falsificação para carregamento de soja das empresas transportadoras Pactus e Bertolini LTDA com datas retroativas, que necessitam de análise fiscal, cujas ordens de carregamento seriam entregues para o sro Weliton André Fernandes na borracharia do posto sorrisão (...) e dois carimbos das empresas transportes Bertolini Ltda de CNPJ 04.503.66/0020-09 e da MIRITITUBA com CNPJ no 04.503.66/0020-09” (sic).
Os agentes públicos ainda apreenderam R$ 18.746,00 em espécie em poder de Weliton André Fernandes, R$ 4.537,00 em espécie e três folhas de cheque, totalizando R$ 2.150,47, com Marlon Rodrigo Caldeira, e R$ 6.505,00 em pecúnia em poder do paciente.
Diante desse cenário, todos eles, incluindo o jovem que trazia a caixa com os materiais com indícios de falsificação, foram presos em flagrante.
Na sequência, o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em decisão que mais tarde foi mantida (ID 92017499).
Feita essa breve contextualização, registre-se que, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento do paciente nas condutas ilícitas, como bem revelam as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na sua prisão em flagrante.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“.... ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Com essas considerações e por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, é inviável conceder o status libertatis ao paciente ou substituir a custódia por providências cautelares de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator